Tribunal: TJDFT
Processo: 0005417-07.2015.8.07.0011
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. NEGÓCIO JURÍDICO. PERMUTA. ANIMUS DOMINI. INEXISTÊNCIA.
1. São condições para a aquisição de imóvel por usucapião extraordinária o animus domini daquele que exerce a posse sobre o bem usucapiendo e a ausência de interrupção ou oposição.
2. O exercício da posse como se dono fosse é afastada quando o possuidor está autorizado por meio de negócio jurídico ou outro ato de consentimento a ocupar o imóvel.
3. Recurso conhecido e não provido.